Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727435-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDSON CHAVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pelo autor, Edson Chaves Silva, e pelo réu, BRB - Banco de Brasília S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo sem exame do mérito em relação à pretensão condenatória à repetição em dobro, veiculada no ID 107173493, p. 28, item 7, por inépcia da petição inicial, com amparo no art. 330, § 1o, I e II, c/c art. 485, I, ambos do CPC, e, no tocante ao mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) condenar o requerido ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na transferência de todos os valores destinados à conta corrente mantida pelo requerente junto ao BRB, a título de Pagamento, Salário, Provento ou verba de natureza análoga, para a conta bancária em favor da qual foi feita a portabilidade – “Banco Santander S.A. (033), Conta Corrente no 01008372-0, agência 0931, sem qualquer retenção, confirmando a tutela de urgência concedida no ID 102074406; 2) condenar a requerida ao pagamento ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 mil (dez mil reais). Em suas razões recursais, o banco réu alega que autor é devedor de diversos contratos nas quais ficou convencionado que a forma de pagamento se daria mediante débito na conta corrente onde são creditadas as verbas salariais. Sustenta que o autor autorizou o débito das parcelas em conta corrente, em caráter irrevogável e irretratável, conforme cláusulas contratuais e sabia previamente os valores de cada parcela mensal de cada contrato. Aduz que os débitos em conta corrente são efetuados porque autorizados pelo autor. Registra que conforme consta do formulário de solicitação de Portabilidade, e nos termos da Resolução no 3.402 do Banco Central do Brasil, antes da portabilidade do salário, a instituição credora pode efetuar os débitos das parcelas dos empréstimos que o correntista autorizou a serem feitos em sua conta corrente. Argumenta que procedeu escorreitamente, fazendo a portabilidade do salário do autor mensalmente para o banco solicitado pelo requerente após o débito da parcela do empréstimo. Acrescenta que a Resolução referida, ao possibilitar o débito das parcelas autorizadas em conta corrente, visou a preservação do contrato e o acordado pelas partes, em razão da possibilidade de os devedores começarem a fazer a portabilidade dos salários para outros bancos maliciosamente e deixarem de pagar suas dívidas e que o entendimento adotado na sentença legitima o “calote” praticado pelos maus pagadores. Argumenta que, ante a inexistência de ato ilícito, não se mostra possível a fixação de indenização em favor do autor e que o requerente pretende enriquecer ilicitamente com suas postulações. Subsidiariamente, sustenta que não restou caracterizado o alegado dano moral. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Requer, ainda, o recebimento do recurso no duplo efeito. Contrarrazões do autor pugnando pelo não provimento do apelo do réu. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, há que se reconhecer a utilidade e cabimento do pedido de recebimento da apelação no duplo efeito, para que, em consequência, se atribua efeito suspensivo ao presente recurso, vez que a sentença confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida, razão pela qual o presente apelo não possui efeito suspensivo ope legis, por força do disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não obstante a relevância da fundamentação apresentada nas razões de seu apelo, o apelante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que existe receio de dano inevitável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:06:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator